Tribunal: CARF
Processo: 15540.000536/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS FATOS. ENQUADRAMENTO LEGAL.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.000536/2010-75
ACÓRDÃO
1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
QUALITY SECURITY VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. - EPP

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGENS. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar,
tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
PRELIMINAR DE NULIDADE. ATOS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
2
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de
conhecer os dados ou fatos que, notoriamente, impossibilitem o exercício
de sua defesa.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem
dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade
quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade dos autos e da decisão recorrida para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário e não conhecer do recurso de ofício.

Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela Interessada,
dirigido a este Colegiado por força do decidido pela decisão recorrida, a qual decidiu pela
procedência em parte da Impugnação aos autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
3
Dos autos de infração
Trata-se do Auto de Infração do IRPJ (fls. 05 a 09 e 22 a 27) e dos dele decorrentes,
PIS (fls. 29 a 39), CSLL (fls. 40 a 50) e Cofins (fls. 51 a 61), cientificados em 09/11/2010 (fl. 141 e
fl. 246), referentes a fatos geradores que teriam ocorrido durante os anos calendário de 2006 e 2007,
nos quais, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430/1996, presume-se omissões de receitas de valores
iguais aos de créditos bancários em que a Interessada regularmente intimada não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 10 a 11, com anexos de fls. 12 a 21, o qual faz parte
integrante e inseparável dos Autos de Infração. O crédito tributário constituído foi de R$
512.570,56 de IRPJ, R$ 46.611,27 de PIS, R$ 182.929,88 de CSLL e R$ 215.129,37 de Cofins,
cada um deles acrescido da multa de 75% e dos juros de mora.

Segundo Termo de Constatação Fiscal:

[...]
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
4

DA DECISÃO RECORRIDA
Em seu Voto, após descrever a matéria impugnada, assim se manifestou:
Da Preliminar de Nulidade dos Autos de Infração
6. Em síntese, alega a Interessada que os Autos de Infração seriam nulos, uma vez
que:
- O Mandado de Procedimento Fiscal seria totalmente irregular por faltar-lhe
requisitos reputados essenciais pela Portaria no 3.007, de 2001 e - A acusação de
omissão de receita exigiria comprovação cabal de sua existência, não podendo o
Autuante promover autuação baseada em mera presunção.
7. Passo a me pronunciar.
8. Sobre o assunto, importante ressaltar, inicialmente, que o art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN) confere à Autoridade Administrativa a competência
indelegável e privativa de formalizar o lançamento. E esta autoridade, nos termos
do artigo 6o da Lei no 10.593/02, com a redação dada pela Lei no 11.457/07, é o
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB. Logo, verificando a ocorrência
do fato gerador da obrigação principal, ou o descumprimento de uma obrigação
tributária acessória, tem ele o dever indeclinável de promover o lançamento, o
que de fato ocorreu no presente caso.
9. Acrescenta-se que a Lei no10.593/02 criou a carreira de Auditoria da Receita
Federal e dispôs sobre o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, legislação esta
posteriormente alterada pela lei no11.457/07, com a criação da carreira de
Auditoria da Receita Federal do Brasil e cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil – AFRFB. Neste sentido são os dispositivos abaixo transcritos:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(...)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados;
10. De outra banda, como instrumento interno de planejamento e controle das
atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados atualmente pela Receita Federal do Brasil, o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) constitui ato preparatório e indispensável à produção
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
5
de atos subsequentes, e que informa ao contribuinte acerca do procedimento
fiscalizatório comandado. Contudo, eventuais omissões ou incorreções não
invalidam o lançamento, pois não afastam a competência do Auditor.
11. Neste sentido, há farta jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes,
atual CARF – Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. No tocante ao assunto
em testilha, colaciona-se o seguinte aresto.
MPF. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSTULADOS. INOBSERVÂNCIA. CAUSA DE NULIDADE. ARGÜIÇÃO RECURSAL.
IMPROCEDÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) fora concebido com o objetivo de
disciplinar a execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições sociais administrados pela Secretaria da Receita Federal. Não atinge
a competência impositiva dos seus Auditores Fiscais que, decorrente de ato
político por outorga da sociedade democraticamente organizada e em benefício
desta, há de subsistir em quaisquer atos de natureza restrita e especificamente
voltados para as atividades de controle e planejamento das ações fiscais. A não-
observância - na instauração ou na amplitude do MPF -poderá ser objeto de
repreensão disciplinar, mas não terá fôlego jurídico para retirar a competência das
autoridades fiscais na concreção plena de suas atividades legalmente próprias. A
incompetência só ficará caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições
legais do agente que o praticou. (1o Conselho de Contribuintes, Sétima Câmara,
Acórdão 107-06797 em 18/09/2002, Relator Conselheiro Neicyr de Almeida)
12. Além disso, deve-se lembrar que, com base no que dispõe o art. 59 do Decreto
no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF, só se
poderia declarar nulos os Autos de Infração se estes tivessem sido lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu,
haja vista terem sido lavrados por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, e de
a Interessada ter exercido o pleno direito de defesa por meio da apresentação de
sua Impugnação. Quaisquer eventuais irregularidades, incorreções e omissões
diferentes das referidas não importariam em nulidade e deveriam ser sanadas, a
teor do que dispõe o art. 60 do Decreto no 70.235/1972.
13. Quanto à presunção de omissão de receitas do contribuinte com base em
depósitos bancários, ela deve ser feita pelo Fisco por força do que determina o
caput do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Confira-se:
“Art. 42 Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.”
14. A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
6
origem comprovada. Isto é exatamente o que diz a Súmula no 26 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
15. Em face do exposto, voto pelo afastamento desta Preliminar de Nulidade dos
Autos de Infração.
Da Perícia Requisitada
16. Em síntese, a Interessada requer a realização de perícia, uma vez que o
Autuante não teria levado em conta os recolhimentos que fez de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007, assim como as retenções
desses mesmos tributos efetuadas por seus clientes, o que poderia ser
confirmado nos seus registros contábeis por meio de prova pericial.
17. Passo a me pronunciar.
18. Dispõe o artigo 18 do Decreto no 70.235, de 1972, que “a autoridade julgadora
de primeira instância determinará de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligência ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art.
28, in fine”. Já o citado artigo 28 do mesmo decreto estabelece que “na decisão
em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido
de diligência ou perícia, se for o caso.
19. Para a verificação dos recolhimentos efetuados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
referentes aos anos-calendário de 2006 e 2007, assim como das retenções
efetuadas desses mesmos tributos pelos seus clientes, e se isto foi ou não
considerado nos Autos de Infração lavrados, não há necessidade da realização de
qualquer perícia ou diligência, pois basta consultar os sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, e analisar os referidos Autos de Infração, o que será
feito quando da análise do mérito.
20. Voto, pois, por rejeitar a perícia requisitada.
Do Mérito
21. Em síntese, alega a Interessada que o Autuante em vez de examinar livros e
documentos contábeis como determinaria a lei, achou por bem realizar suas
verificações e levantamentos diretamente em seus extratos bancários, o que
revelaria ser o Termo de Constatação Fiscal, como também os Autos de Infração,
totalmente ineficazes em virtude da lei. Ao assim proceder, teria deixado de levar
em conta o que recolheu de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativamente aos anos-
calendário de 2006 e 2007, assim como o que seus clientes retiveram desses
mesmos tributos.
22. Passo a me pronunciar.
23. Compulsando os Autos, verifica-se que o Autuante cumpriu com exatidão o
estabelecido no artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Na Impugnação, não existe
qualquer contestação à correta aplicação do referido artigo.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
7
24. O que a Interessada alega é que o Autuante não poderia lavrar os Autos de
Infração com base em presunção de omissão de receitas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, nos termos do que determina o artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996.
Ora, o Autuante, por força do que determina o parágrafo primeiro do artigo 142
do CTN, está vinculado à lei, e, portanto, estava obrigado a cumprir o estabelecido
no referido artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, o que, repita-se, foi efetuado
corretamente.
25. Analisando os Autos de Infração, verifica-se que o Autuante neles considerou,
como valores a compensar, todos os valores de IRPJ e CSLL relativos aos anos
calendário de 2006 e 2007 declarados em DCTF, a saber:
[...]
27. Nessas mesmas tabelas de fls. 82 e 83, respectivamente, verifica-se que foram
declarados em DCTF e recolhidos, relativamente ao ano-calendário de 2006, R$
2.648,59 de PIS e R$ 12.224,28 de COFINS, e ao de 2007, R$ 2.676,53 de PIS e R$
12.353,22 de COFINS, valores estes que deveriam ter sido considerados, por meio
de sua composição mensal, nos respectivos Autos de Infração do PIS e da COFINS.
Verificarei qual é a composição mensal desses valores e farei a devida a
compensação mais adiante.
28. Quanto aos valores retidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelos clientes da
Interessada relativamente aos anos-calendário de 2006 e 2007, verifica-se de suas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica dos anos-
calendário de 2006 e 2007 (fls. 62 a 70 e 71 a 81) que ela própria não se
aproveitou dessas deduções, as quais são uma faculdade e não uma obrigação, de
modo que agiu bem o Autuante ao não considerar essas deduções de ofício.
29. Tendo a Interessada manifestado a vontade de utilizar-se dessas deduções,
entendo dever fazê-lo nesta decisão. Para tal, compulsei as DIRF de seus clientes,
tendo ela por beneficiária, para obter os valores de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
retidos pelos clientes e passíveis de dedução.
30. No controle da legalidade do lançamento, notei que no Auto de Infração do
IRPJ há um erro no cálculo do valor do IRPJ adicional. Preparei a tabela abaixo,
relativa ao 1o trimestre de 2006, para explicar o erro encontrado:
[...]

Em seguida, a decisão recorrida demonstra, em diversas tabelas, a redução do
crédito tributário lançado, uma vez que considerou em seu Voto (i) a compensação dos valores
recolhidos a título de PIS e de COFINS, (ii) a dedução das retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, dos
anos de 2006 e 2007, informadas em DIRF dos clientes da fiscalizada e (iii) retificação do valor do
IRPJ Adicional, então apurado de maneira incorreta pela Fiscalização.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
8
De toda a redução feita, a razão do recurso de ofício.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 12 de maio de 2016 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
Recurso Voluntário em 06 de junho de 2016, no qual insiste em suas questões preliminares e de
mérito, além de incluir algumas, a saber, em síntese:
- prescrição intercorrente, pois o julgamento teria ocorrido há mais de cinco anos da
data da impugnação;
- cerceamento do direito de defesa em razão de ilegal indeferimento de realização de
prova pericial;
-ilegalidade de aplicação da multa de ofício de 75%.
- que se houve omissão, teria sido do auditor fiscal “que se omitiu em examinar os
documentos oficiais, preferindo examinar simples extratos bancários por pura comodidade.”
No mais, manifesta seu inconformismo com o procedimento fiscal, destacando que o
crédito tributário foi significativamente reduzido pela autoridade julgadora, o que “...de certa forma
confirma a arbitrariedade adotada pelo digno Auditor Fiscal no procedimento de apuração das
supostas obrigações fiscais...”.
É o relatório do essencial

VOTO
Conselheiro relator Cláudio de Andrade Camerano
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Com relação ao recurso de ofício, dele não se toma conhecimento, pois o crédito
tributário exonerado é inferior ao limite atual de alçada. Assunto sumulado:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
9
Percebe-se que tanto na Impugnação quanto no recurso voluntário, a Recorrente não
se conforma com o procedimento fiscal que culminou com a tributação imposta no auto de infração,
no caso, a omissão de receitas com base no art.42 da Lei no 9.430 de 1996.
Neste sentido, a irresignação da Recorrente:

Ora, depreende-se de tais argumentos que a recorrente, primeiramente, desejaria ver
a autoridade fiscal examinando todos os créditos constantes nos extratos bancários e ela própria
fazendo a sua devida conciliação com as notas fiscais e outros documentos, bem como os
pertinentes registros contábeis das entradas no caixa ou bancos.
Ora, além de os históricos dos extratos bancários, em sua grande maioria, não
indicarem a detalhada procedência dos créditos, ao fisco não lhe é atribuída tal competência, qual
seja, a sua conferência com os registros contábeis e fiscais.
Nos termos do art.42 da Lei no 9.430/96, base legal da autuação, o simples fato da
existência de depósitos bancários com origem não comprovada é, por si só, hipótese presuntiva
de omissão de rendimentos, cabendo ao sujeito passivo a prova em contrário que, no caso dos autos
não as apresentou.
É a própria lei definindo que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão. A presunção
em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de
prova em contrário.
Reitere-se, portanto, que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto
de renda não se dá pela mera constatação de um depósito bancário, considerada isoladamente,
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
10
abstraída das circunstâncias fáticas, até mesmo porque, depósito bancário não configura
disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Mas, pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de esclarecimentos da
origem dos numerários depositados, conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma
correlação lógica entre o fato conhecido - ser beneficiado com um depósito bancário sem origem –
e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza plenamente o
estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta provém de rendimentos
então omitidas.
Ao fisco cabe provar o fato constitutivo do seu direito, no caso em questão, a
existência de depósito bancário sem origem comprovada. Consoante Termo de Intimação Fiscal
(fls.104 a 118), com as planilhas dos respectivos créditos bancários (ANEXO ao Termo de
Intimação), o contribuinte foi intimado a comprovar, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em suas contas de depósito ou de investimento
mantidas junto às instituições financeiras ali indicadas, que totalizaram R$ 11.076.733,98, ocasião
em que apenas apresentou justificativas envolvendo movimentação financeira entre contas da
empresa e empréstimos obtidos na rede bancária, da ordem de R$ 3.003.768,34 e R$
1.208.000,00, respectivamente.
Após a conferência de tais valores tidos como justificados, restaram R$
7.170.983,51 como de origem não comprovada, individualizados no ANEXO AO TERMO DE
CONSTATAÇÃO FISCAL.
Veja que em seu Recurso Voluntário, a Recorrente, ao descrever o seu modus
operandi dos seus registros contábeis dos créditos bancários e conciliação com documentos,
pretende, na realidade, se esquivar da sua atribuição como contribuinte, pois continua sem
apresentar as origens dos créditos bancários remanescentes.
Nas palavras da Recorrente:

Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
11
Parece tão simples, mas a Recorrente não colabora, afinal, esteve diante de três
oportunidades pra apresentar a comprovação dos créditos bancários, quais sejam, na ação fiscal,
na impugnação e agora em sede recursal, e não aproveitou nenhuma delas, limitando-se a
descaracterizar o legítimo trabalho fiscal.
Parece é desconhecer a legislação invocada no auto de infração:
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000, 00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000, 00 (doze mil reais).
§4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 50 Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.
[...]
E ainda tem a coragem de se manifestar assim:
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
12

No ponto, de se negar provimento ao recurso.

Outras alegações
Com relação ao argumento de eventual prescrição intercorrente, trata-se de assunto já
sumulado por este Colegiado:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Com relação à possível cerceamento de direito de defesa por indeferimento de
perícia ou diligências, de se dizer que estamos diante de matéria litigiosa a ser resolvida com
apresentação de provas documentais, providência ignorada pela Recorrente, cuja atribuição era sua
a teor do disposto no art.42 da Lei no 9.430 de 1996. No mais, assunto sumulado:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Relativamente à recomendação de redução da multa de ofício de 75% para a multa
moratória (20%), de se dizer que, em lançamentos de ofício como o dos autos, a multa a ser
aplicada é a prevista no art.44 da Lei no 9.430 de 1996, citada no enquadramento legal.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes arguições
específicas ou elementos de prova novos.
Conclusão

É o voto, rejeitar as preliminares dos autos de infração e da decisão recorrida e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário e não conhecer do recurso de ofício.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.125 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.000536/2010-75
13
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 575
DF CARF MF
Original